Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Direito de família. Agravo de instrumento. Alimentos gravídicos e Alimentos compensatórios/solidários. Caráter transitório. Particularidades do caso concreto.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, arbitrou alimentos gravídicos devidos ao nascituro em 1,5 salários-mínimos, e alimentos transitórios e provisórios devidos a ex-companheira, em razão do dever de solidariedade, também em 1,5 salários-mínimos mensais, pelo período de um ano ou até o julgamento da partilha. Pretende a Agravante a majoração de ambas as verbas, sendo a primeira para o patamar de três salários-mínimos, e a segunda para cinco salários-mínimos, com prazo de três anos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a majoração dos alimentos gravídicos e dos alimentos solidários/compensatórios em favor da Agravante, a partir dos elementos que constam nos autos.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos gravídicos compreendem os valores suficientes para cobrir as despesas do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Comprovada a gravidez, surge o dever de prestar os alimentos.
4. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros é regra excepcional, a qual exige interpretação restritiva com as usuais ressalvas das peculiaridades de cada caso concreto, tais como a impossibilidade de o beneficiário prover a própria manutenção por esforços próprios ou eventual acometimento de doença incapacitante para o trabalho.
5. Diante das circunstâncias fáticas expostas nos autos, após ponderar a situação financeira das partes, é razoável e prudente que a fixação judicial feita no juízo de origem seja mantida nesta esfera recursal, até que novas provas possam ensejar uma reavaliação.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.